Tribunal: TJBA
Processo: 8025740-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025740-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: BOAVENTURA LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRAZO DE 5 DIAS. MULTA DIÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA SUPERIOR A 3 ANOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. PRAZO REGULAMENTAR AMPLAMENTE ULTRAPASSADO. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial cuja prestação deve ser adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do art. 22 do CDC, art. 6º da Lei nº 8.987/95 e art. 10, I, da Lei nº 7.783/89.

2. Restam demonstrados a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) quando o consumidor aguarda há mais de 3 anos e 4 meses o fornecimento de energia elétrica em localidade onde o serviço já está disponível a imóveis próximos.

3. A alegação genérica de complexidade técnica da obra, desacompanhada de demonstração concreta das providências adotadas ao longo de mais de 3 anos, não justifica a perpetuação indefinida da privação de serviço público essencial.

4. A alegação de deficiência técnica no padrão de entrada, apresentada apenas no Agravo Interno, não foi adequadamente demonstrada. O documento unilateral juntado (
print
de tela de sistema) carece de idoneidade probatória. Ademais, não há comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado das supostas irregularidades através de relatório de vistoria, conforme exige o art. 94 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. A multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00, revela-se proporcional à capacidade econômica da concessionária e à essencialidade do bem jurídico tutelado, cumprindo adequadamente sua função coercitiva sem configurar enriquecimento sem causa ou penalidade excessiva.

6. A omissão prolongada da concessionária em fornecer energia elétrica, sem justificativa plausível, configura falha grave na prestação de serviço público e viola os princípios constitucionais e legais da continuidade, universalização e adequação dos serviços públicos.

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025740-32.2025.8.05.0000, em que é agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e agravado BOAVENTURA LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo conhecimento de ambos os recursos, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão, nos termos e fundamentos do voto condutor.